Tribunal: TJPA
Processo: 0003379-33.2001.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003379-33.2001.8.14.0006

RECORRENTE: RICARDO OMAR DUARTE DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART.
121, § 2º, I, C/C ART. 14, II,

DO CPB.

APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA.
IM
PROVIMENTO
.
O RECONHECIMENTO ANTECIPADO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA PENA EM PERSPECTIVA, OU PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU IDEAL É A CONSTATAÇÃO DA PRESCRIÇÃO, ANTECIPADAMENTE, LEVANDO-SE EM CONTA A PENA A SER VIRTUALMENTE APLICADA AO RÉU, OU SEJA, A PENA QUE SERIA, EM TESE, CABÍVEL AO ACUSADO, PORÉM, TAL MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO NÃO É PREVISTA EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, SENDO INVIÁVEL, PORTANTO, O SEU RECONHECIMENTO, POIS REPUDIADO POR VIOLAR O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA A SER EVENTUALMENTE APLICADA, ALÉM DO QUE, NÃO SE PODE, ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, PRESUMIR A PENA FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.

PRECEDENTES: DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, BEM COMO DESTA EGRÉGIA CORTE.

CASO EM QUE O PROCESSO E O PRAZO PRESCRICIONAL FICARAM SUSPENSOS EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU, APESAR DE CITADO POR EDITAL, NÃO HAVENDO COMO SER ESTE CONSIDERADO CITADO NA PESSOA DE SEU ADVOGADO QUANDO NEM MESMO A PROCURAÇÃO OUTORGADA CONCEDIA PODERES PARA TANTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos etc
.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em benefício de
RICARDO OMAR DUARTE DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que não reconheceu extinta a punibilidade do recorrido pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do CPB.

Relatou a denúncia, ID 11467749
,
que no dia 12/04/2001, por volta das 08hs, o ora recorrente tentou matar, com golpes de faca, a vítima Hildalene Vicente Ribeiro, no interior da residência desta, localizada na Rua da Providência, Travessa Olímpia, nº. 05, Município de Ananindeua, tendo em seguida colocado fogo na residência.

Conforme os autos, a vítima e o ora apelante viveram em regime de união estável por cerca de 05 anos, porém, estavam há dois separados, sendo a separação pelo fato de ser o recorrente usuário de entorpecentes e agredir à vítima com frequência, porém, mesmo após a separação a vítima continuou a ser importunada por aquele, que lhe fazia ameaças e afirmava que se ela se envolvesse com outro ele a mataria.

Que em 11/04/2001, o recorrente viu a vítima em companhia do namorado, não esboçando qualquer reação, porém, na manhã do dia 12/04/2001, por volta das 08hs, começou a rondar a residência daquela, havendo relato de vizinhos de que afirmava que iria matá-la, invadindo a casa e passando a agredi-la fisicamente, empurrando-a sobre uma cama e,

de posse de uma faca

e passou a agredir com golpes de faca, sendo a vítima atingida na região escapular e lombar esquerda, bem como na coxa direita, tendo a vítima conseguido se desvencilhar e procurado auxílio dos vizinhos e, com a fuga desta, o ora recorrente ateou fogo na residência, fugindo em seguida.

Pelos fatos narrados, o Ministério Público apresentou a competente denúncia, dando o recorrido como incurso nas penalidades do art. 121, I, c/c art. 14, II, e art. 163 do CPB, em concurso material, sendo a denúncia datada de 12/09/2001.

Em ID 11467750, fls. 01/02, Laudo de Exame de Corpo de Delito comprovando as lesões sofridas pela vítima, e, às fls. 03/03, Laudo do local do crime.

Em decisão de ID 11467751, de 17/10/2001, foi decretada a prisão preventiva do ora recorrente e recebida a denúncia, às fls. 02/03; sendo o mandado de citação juntado às fls. 08, com data de 01/11/2001, sendo certificado, às fls. 09, que o referido mandado não restou cumprido em razão de o então réu ter se mudado daquele endereço, certidão datada de 06/11/2001, e determinada a emissão de ofício ao TRE para fornecimento de informações acerca do então réu, bem como publicação de edital para sua intimação, tendo este sido publicado em 04/12/2001, não ocorrendo a audiência designada para o dia 15/01/2001 em razão da ausência do réu, conforme certidão às fls. 17.

Em despacho às fls, 04, do documento de ID 1467752, datado de 30/07/2003, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional.

A vítima, perante o Ministério Público informou estar sendo ameaçada pelo então réu e informou o novo endereço deste, sendo emitido novo mandado de citação, às fls. 04, do documento de ID 1467753, datado de 15/04/2004, certificado, às fls. 06, que o mesmo não mais residia no endereço informado, e em 15/04/2004, foi determinada a expedição de novo edital de citação, às fls, 09, datado de 23/04/2004, publicado em 14/05/2004, como se comprova às fls. 14; às fls. 15/16, determinada nova suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, em 12/08/2004, e acostada, às fls. 18, procuração do representante legal do ora requerente, datada de 16/06/2004, bem como certidão, de 22/07/2007, às fls. 19, informando que os autos estiveram com carga para o mesmo desde de 15/09/2004, havendo, às fls. 21, despacho determinando que, em razão da juntada da procuração do patrono do réu, o feito deveria seguir sem sua presença, sendo tal datada de 03/12/2007. Às fls. 23, mandado de intimação, de 07/01/2008, ao patrono do então réu para que apresentasse o endereço desse para ser citado e processado, sendo certificado, às fls. 25, que o referido advogado não fora intimado do referido despacho por não mais residir no endereço informado, sendo determinado, às fls. 26, que se aguardasse a captura do então réu para o regular prosseguimento do feito, em 07/02/2008, tendo o representante do parquet requerido a intimação do réu na pessoa de seu advogado ou por edital, às fls. 32, em 21/05/2008.

Em ID 11467754, suscitado conflito de competência; às fls. 10, determinado o acautelamento dos autos em secretaria até apresentação do réu nos autos, sendo certificado, às fls. 17, sua não citação.

Em ID 1467756, expedido novo mandado de citação, em 16/05/2022, sendo certificado, em ID 1467758, o não cumprimento da diligência, em 14/06/2022.

Em ID 1467761, expedido novo mandado de citação, em 03/08/2022, sendo certificado, em ID 1467762, o não cumprimento da diligência, em 24/08/2022, havendo informação de que o mesmo se encontrava internado em unidade hospitalar.

Em ID 1147765, às fls. 01, comunicada a prisão do ora recorrente.

Em ID 1147766, expedido novo mandado de citação, em 13/09/2022.

Em ID 11467767, apresentou a Defensoria Pública pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade do réu em razão da ocorrência da prescrição, ou, subsidiariamente, da prescrição virtual, pois, afirmou, a denúncia foi recebida em 17/10/2001, restando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e o momento atual de cerca de 21 anos, restando prescrito o crime de dano qualificado e, quanto ao crime de homicídio qualificado tentado, para que o magistrado reconhecesse a prescrição virtual, tendo em vista ser grande a possibilidade de a pena do ora recorrente ser cominada no patamar mínimo ou bem próximo deste, o que levaria a uma suposta prescrição em 16 anos.

Em ID 11467771, manifestação ministerial requerendo o prosseguimento do feito.

Em decisão, ID 11467772, de 19/09/2022, reconheceu o magistrado a prescrição do crime de dano, contudo, não a reconheceu em relação ao crime de homicídio tentado pelo fato de não se admitir no ordenamento a prescrição virtual, designando data para audiência de instrução e julgamento.

Em ID 11467781, interpôs a defesa o presente Recurso em Sentido Estrito, alegando ter a magistrada singular reconhecido em favor do requerente apenas a prescrição em relação ao crime de dano, não o fazendo em relação ao crime de homicídio qualificado tentado, apesar de este ter ficado suspenso somente no mês de agosto de 2004, uma vez que seu advogado restou devidamente habilitado nos autos em 19/08/2004, tendo feito carga dos autos no dia 19/08/2004, só os devolvendo em novembro de 2007, conforme certificado nos autos, pois, afirma, apesar de o requerente não ter comparecido pessoalmente aos autos, se fez representar por advogado legalmente constituído, conforme a procuração acostada aos autos, o que, afirma, é prova de que o então réu estava ciente da imputação que sobre si pesava, sendo, portanto, nula a decisão de suspensão do processo, sendo inaplicável ao caso o que disposto no art. 366, do CPP, pois a decisão, proferida em 06/12/2007, determinando o prosseguimento do feito sem a presença do réu tornou sem efeito a decisão anterior de suspensão do prazo prescricional, restando evidente a prescrição também em relação ao crime de homicídio qualificado tentado, afirmando ser grande a possibilidade de que a pena seja cominada em patamar próximo ao mínimo, sendo possivelmente cominada em patamar inferior a 12 anos, prescrevendo em 16 anos, restando, portanto, prescrita a pretensão punitiva estatal, requerendo provimento ao presente recurso.

Em contrarrazões, ID 11467785, o Ministério Público postulou pela manutenção da decisão singular em todos os seus termos.

Em ID 11467787, mantida a decisão pelo magistrado singular.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 11754253, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto benefício de
RICARDO OMAR DUARTE DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que não reconheceu extinta a punibilidade do recorrido em razão da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do CPB.

O recurso sob análise deve ser conhecido, pois atende os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

Insurge-se o requerente contra decisão proferida pela magistrada singular que deixou de acolher pedido de reconhecimento da ocorrência da prescrição virtual do crime de homicídio qualificado tentado, tendo a defesa alegado que em razão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP serem favoráveis ao recorrente, bem como pela redução em razão da tentativa, a pena restará cominada em patamar inferior a 12 (doze) anos, prescrevendo, portanto, em 16 (dezesseis) anos, nos termos do art. 109 do CPB e, considerando que a denúncia foi recebida em 17/10/2001, a pretensão punitiva do Estado restaria fulminada pela prescrição a partir de 17/10/2021.

O cerne da questão, portanto, reside em se reconhecer como citado ou não o réu, ora recorrente, em agosto do ano de 2004, quando seu advogado constituído se apresentou e fez carga dos autos, ficando na posse destes até o ano de 2007, ou se o processo e o prazo prescricional permaneceu suspenso, mesmo após a atuação do advogado.

Tenho que não há como se considerar a atuação do representante legal do recorrente como citação válida deste, pois, como consignado expressamente na procuração acostada aos autos, fls. 18, do documento de ID nº 11467753, o advogado não possuía poderes para receber citação, estando o documento assim redigido,
in verbis
:

“PROCURAÇÃO

(...)

PODERES: (...) podendo em razão do presente, propor várias ações, interpor recursos, transigir livremente, desistir, confessar, receber e dar quitação em Juízo ou extrajudicialmente, passar recibos, propor e aceitar conciliações, prestar compromissos e todos os demais poderes mencionados nos Arts. 38, 39 e 40 do Código de Processo Civil Brasileiro,
menos receber a primeira citação
, podendo ainda, substabelecer os presentes em todo ou em parte (...)”
Grifo nosso.

Tem-se, portanto, que o recorrente não concedeu poderes ao seu representante legal para receber a citação inicial, não sendo a mera habilitação do advogado nos autos suficiente a cumprir tal requisito legal, como nos orienta a jurisprudência, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM FACE DA DECISÃO QUE REVOGOU PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO A QUO ENTENDEU QUE, AO APRESENTAR PROCURAÇÃO COM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO E INDICAÇÃO DE ENDEREÇO, RÉU MANIFESTOU COMPORTAMENTO COLABORATIVO, PASSANDO A INEXISTIR A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO APRESENTOU PLEITO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO. RECURSO PROVIDO.
PROCESSO PENAL NÃO ADMITE CITAÇÃO ATRAVÉS DE ADVOGADO.
TENTATIVA DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO RÉU SEM ÊXITO. RÉU CITADO POR DILIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE INDICOU NÚMERO TELEFÔNICO, O QUAL DIVERGE DO APRESENTADO PELO RÉU. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DO RECORRIDO. PRESENTES REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. DETERMINAÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-CE - RSE: 00104278820208060171 Tauá, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 01/06/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/06/2022).

APELAÇÃO CRIME. ARTIGO 304, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGADA IRREGULARIDADE PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. ACOLHIMENTO
. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU NO ENDEREÇO FORNECIDO NOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO CORRETA POR EDITAL. ARTIGO 361 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RETOMADA DO CURSO DO PROCESSO A PARTIR DO ATO CITATÓRIO. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª C. Criminal - 0012247-48.2017.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LAERTES FERREIRA GOMES - J. 12.07.2021) (TJ-PR - APL: 00122474820178160017 Maringá 0012247-48.2017.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Laertes Ferreira Gomes, Data de Julgamento: 12/07/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/07/2021).

Tem-se, no caso em apreço, que várias foram as tentativas do Juízo em citar o recorrente, tendo por diversas vezes promovido sua citação por edital, sendo todas infrutíferas, se mostrando escorreita a decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição.

Ademais, a
chamada prescrição virtual não é cabível em nosso ordenamento, pois não se admite o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, sendo tal questão já dirimida, há tempos, pelo STF, conforme se observa da ementa a seguir colacionada:

AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
.

(STF - RE: 602527 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 19/11/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2009)
.

Acerca da matéria
também já se manifestou o STJ, tendo editado o verbete sumular nº 438, que assim dispõe,
in verbis
:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

Assim, não há como ser dado provimento ao recurso, pois não há que se falar em extinção da punibilidade, tendo em vista que incabível esta em decorrência da prescrição virtual/hipotética, sendo neste sentido a pacífica jurisprudência, inclusive de nossa Corte, senão, veja-se:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121. CAPUT C/C ART. 14, II E ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO COMUM AOS RECORRENTES PEDRO PAULO DOS SANTOS MEL E RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INCABIMENTO
. RECURSO DO RECORRENTE RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Pleito comum aos recorrentes Pedro Paulo dos Santos Mel e Raimundo Nonato Ribeiro Dias. 1.1.
Impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores. 1.2. O tema já foi, inclusive, objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que em sistemática de repercussão geral não admitiu essa espécie ficta de prescrição
; 2. Recurso do recorrente Raimundo Nonato Ribeiro Dias. 2.2. O pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em razão de o recorrente possuir à época dos fatos, idade menor que 21 (vinte e um) anos, trata-se de disposição legal prevista no art. 65, I, do Código Penal, que deve ser aplicada oportunamente, qual seja, no momento da prolação da sentença e da dosimetria da pena;

2.3. Não há que se reconhecer a prescrição em razão da menor idade do agente, tendo em vista que o prazo prescricional não escoou;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (12972350, 12972350, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-27, Publicado em 2023-03-09)

Da análise do dispositivo violado, art. 121,
§ 2º, I, c/c art. 14, II, do CPB
, tem-se que a pena em abstrato para este varia de doze a trinta anos de reclusão, prescrevendo, portanto, em 20 (vinte) anos, nos termos do art. 109, I, do CP, e, tendo em vista que o crime ocorreu no ano de 2001, mas que o processo e o prazo prescricional permaneceram suspensos por, pelo menos, dois não, há que se reconhecer a inocorrência da prescrição, devendo os autos retornarem à vara de origem para prosseguimento do feito.

Diante o exposto,
conheço do Recurso em Sentido Estrito
e lhe
NEGO

provimento
, determinando o retorno do feito à Comarca de origem para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Belém/PA, 23 de março de 2023
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Belém, 04/04/2023